Tribunal: STF
Processo: RE 1297934
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO OU PENSIONISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A base de cálculo para a incidência do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, é a renda bruta percebida pelo servidor público ou pensionista. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.